Tribunal: TJMT
Processo: 1017619-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1017619-69.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. PRISÃO DOMICILIAR. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA CAUTELARES DIVERSAS. PEDIDOS REJEITADOS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado pela defesa contra decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06).
2. Fatos relevantes: (i) prisão em flagrante após abordagem policial decorrente de denúncias anônimas e movimentação suspeita em frente à residência da paciente; (ii) apreensão de drogas, dinheiro fracionado e materiais para acondicionamento de entorpecentes; (iii) antecedentes criminais e suspeita de vínculo com organização criminosa; (iv) alegação de maternidade de menor sob cuidados da avó.
3. Requerimentos: (i) declaração da nulidade da busca domiciliar sem mandado judicial; (ii) revogação da prisão preventiva; (iii) substituição por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a entrada forçada no domicílio da paciente, sem mandado judicial, é nula por ausência de fundadas razões; (ii) se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva; (iii) a possibilidade de substituição da prisão por medida cautelar menos gravosa; (iv) substituição da medida por prisão domiciliar, à luz da condição de mãe de menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não caracteriza busca domiciliar ilegal a entrada dos policiais no imóvel sem mandado judicial, quando precedida de denúncias específicas e fundada suspeita de flagrante delito, notadamente diante de movimentação suspeita, confirmação de usuário, e tentativa de ocultação de droga pela paciente.
6. A decretação da prisão preventiva exige a presença dos pressupostos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, consistindo em elementos concretos que evidenciem a necessidade da medida para garantia da ordem pública, como a gravidade da conduta, a habitualidade delitiva e o risco de reiteração.
7. A existência de condenação anterior, ações penais em curso e elementos de vinculação à organização criminosa evidenciam o risco de reiteração delitiva.
8. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas não é cabível quando estas se revelam inadequadas para a prevenção de novos crimes, nos termos do art. 282, I e II, do Código de Processo Penal.
9. A concessão de prisão domiciliar a mãe de criança menor exige comprovação da imprescindibilidade de sua presença nos cuidados com a criança, o que não restou demonstrado no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem de habeas corpus denegada.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XI; CPP, arts. 282, 312, 313, 319, 563.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO; STJ, AgRg no HC n. 996.620/SP; AgRg no RHC n. 183.857/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017619-69.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DANIEL LAGES VIANA - CPF: 612.242.033-64 (ADVOGADO), AMANDA DE OLIVEIRA BARRETO - CPF: 706.857.341-02 (INTERESSADO), DANIEL DE MORAES NOGUEIRA - CPF: 059.762.901-32 (ADVOGADO), 1o Juizo da vara única da comarca de Querência - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE MORAES NOGUEIRA - CPF: 059.762.901-32 (IMPETRANTE), AMANDA DE OLIVEIRA BARRETO - CPF: 706.857.341-02 (INTERESSADO), DANIEL LAGES VIANA - CPF: 612.242.033-64 (IMPETRANTE), AMANDA DE OLIVEIRA BARRETO - CPF: 706.857.341-02 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. PRISÃO DOMICILIAR. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA CAUTELARES DIVERSAS. PEDIDOS REJEITADOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado pela defesa contra decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

2. Fatos relevantes:
(i)
prisão em flagrante após abordagem policial decorrente de denúncias anônimas e movimentação suspeita em frente à residência da paciente;
(ii)
apreensão de drogas, dinheiro fracionado e materiais para acondicionamento de entorpecentes;
(iii)
antecedentes criminais e suspeita de vínculo com organização criminosa;
(iv)
alegação de maternidade de menor sob cuidados da avó.

3. Requerimentos:
(i)
declaração da nulidade da busca domiciliar sem mandado judicial;
(ii)
revogação da prisão preventiva;
(iii)
substituição por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
se a entrada forçada no domicílio da paciente, sem mandado judicial, é nula por ausência de fundadas razões;
(ii)
se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva;
(iii)
a possibilidade de substituição da prisão por medida cautelar menos gravosa; (iv) substituição da medida por prisão domiciliar, à luz da condição de mãe de menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Não caracteriza busca domiciliar ilegal a entrada dos policiais no imóvel sem mandado judicial, quando precedida de denúncias específicas e fundada suspeita de flagrante delito, notadamente diante de movimentação suspeita, confirmação de usuário, e tentativa de ocultação de droga pela paciente.

6. A decretação da prisão preventiva exige a presença dos pressupostos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, consistindo em elementos concretos que evidenciem a necessidade da medida para garantia da ordem pública, como a gravidade da conduta, a habitualidade delitiva e o risco de reiteração.

7.

A existência de condenação anterior, ações penais em curso e elementos de vinculação à organização criminosa evidenciam o risco de reiteração delitiva.

8. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas não é cabível quando estas se revelam inadequadas para a prevenção de novos crimes, nos termos do art. 282, I e II, do Código de Processo Penal.

9. A concessão de prisão domiciliar a mãe de criança menor exige comprovação da imprescindibilidade de sua presença nos cuidados com a criança, o que não restou demonstrado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem
de
habeas corpus
denegada.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, XI; CPP, arts. 282, 312, 313, 319, 563.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO; STJ, AgRg no
HC
n. 996.620/SP; AgRg no R
HC
n. 183.857/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA
:

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que converteu a prisão em flagrante da paciente
Amanda de Oliveira Barreto
em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e a sua periculosidade social.

Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 05/abril/2025 pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), materializado na apreensão de 15 (quinze) porções com peso aproximado de

99g de cocaína em pó; 02 (duas) trouxas pesando 17,83g de pasta base de cocaína; 03 (três) porções de maconha com massa bruta de 2,87g, além de R$ 289,00 (duzentos e oitenta e nove reais) em dinheiro fracionado e embalagens para acondicionar entorpecentes.

Irresignado, o impetrante alega a nulidade da busca domiciliar efetuada sem mandado judicial, sob o argumento de que não havia fundadas razões a justificar o ingresso no imóvel.

Alega a ausência de
periculum libertatis
, destacando que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da prisão e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Argumenta ser a paciente mãe de criança menor de 12 anos, não ter praticado crime com violência ou grave ameaça e ser responsável pelo sustento familiar, o que lhe credenciaria o direito à prisão domiciliar.

Ressalta, enfim, a subsidiariedade da prisão preventiva frente às demais providências acautelatórias previstas no art. 319 do CPP, e defende a suficiência e adequação das medidas cautelares mais brandas ao caso.

Nesse contexto, busca a concessão da tutela de urgência para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas da custódia (id.

290263384).

A liminar foi
indeferida
(id.

290295350).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 292452866).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 293736394).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR):

Egrégia Câmara Criminal:

O impetrante pretende, a revogação da prisão preventiva, ao argumento de que os fundamentos da custódia cautelar são inidôneos. Subsidiariamente, postula a concessão de prisão domiciliar, nos termos da Lei n. 13.769/18, ou a substituição da custódia por medidas cautelares menos gravosas. Além disso, sustenta a nulidade da busca domiciliar e das provas dela decorrentes, sob a alegação de que a diligência não foi precedida de fundadas razões.

Infere-se dos autos que a Polícia Militar recebeu denúncias anônimas sobre a comercialização de entorpecentes na residência da paciente e, durante diligências nas proximidades do local indicado, verificaram grande movimentação de usuários entrando e saindo do imóvel.

Na sequência, os agentes policiais abordaram a paciente em frente à sua residência e localizaram, no interior de uma bolsa que ela portava, diversas embalagens contendo substâncias análogas à cocaína, uma porção de pasta base, três porções de maconha e R$ 289,00 (duzentos e oitenta e nove reais) em dinheiro fracionado.

Em vista dessa situação de flagrante delito, os policiais adentraram no domicílio e localizaram pequenas porções de cocaína e várias embalagens para acondicionar entorpecentes, oportunidade em que a paciente admitiu a prática delitiva.

Na audiência de custódia, a autoridade acoimada coatora homologou a prisão pré-cautelar e a converteu em preventiva, conforme os seguintes fundamentos:

“
(...) Colhe-se do auto de prisão que os flagrados foram detidos em estado de flagrância, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal, tendo sido ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, estando o instrumento devidamente assinado por todos. Verifico que a prisão foi efetuada legalmente e na forma do artigo 304 do Código de Processo Penal.

No tocante à suposta ilegalidade da violação de domicílio, o STF decidiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

No caso em apreço, após o recebimento de denúncia anônima, os policiais visualizaram intensa movimentação típica de comércio de entorpecentes, com várias pessoas entrando e saindo da residência. Em diligência, realizaram abordagem a um indivíduo nas imediações (Danilo), que indagado, afirmou ter havia adquirido a substância naquele exato imóvel, de uma mulher com tatuagens. Diante da situação de flagrante delito, os policiais dirigiram-se até a residência indicada, momento em que uma mulher tentou evadir-se e tentou esconder embalagens de droga sob suas roupas, tendo parte da substância inclusive caído ao chão.

O contexto fático, caracteriza a ocorrência de crime permanente, razão pela qual, ao menos em sede de cognição sumária, rejeito a preliminar de nulidade. Nesse sentido, o julgado: "(...) INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. EXCEÇÃO QUE CARACTERIZA ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. (...) II - Tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Precedentes. Agravo regimental desprovido." (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1631729/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 19/05/2020).

Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça e não sendo o caso de aplicação do artigo 310, parágrafo único, do Estatuto Processual Penal, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante.

Sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, vislumbro que se encontram reunidos os pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (termo de exibição e apreensão e auto de exame de constatação de substância entorpecente) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial), o que demonstra a presença do fumus comissi delicti.

No que tange ao periculum libertatis, observa-se que a segregação cautelar se mostra necessária para a garantia da ordem pública, diante da concreta periculosidade da conduta atribuída à custodiada.

Conforme se extrai dos autos, foram apreendidas em sua posse diversas porções de substâncias entorpecentes, a saber: nove embalagens grandes de substância análoga à cocaína (aproximadamente 99 gramas), uma porção grande de pasta base, três porções de maconha, seis embalagens pequenas de cocaína, além de R$ 289,00 em dinheiro fracionado — circunstâncias que evidenciam não apenas a prática do tráfico, mas também um esquema estruturado de comercialização de drogas, indicando habitualidade delitiva.

Além do mais, foi apreendida na residência da custodiada, sobre sua cama, materiais comumente utilizados na preparação e embalagem de entorpecentes (sacos tipo zip lock), o que reforça a organização e permanência da atividade ilícita.

Some-se a isso o teor do relatório policial constante nos autos, o qual indica que a investigada possui histórico criminal relevante, possuindo condenação anterior e sendo alvo de apurações por delitos graves como tortura mediante sequestro, receptação, furto, além de suspeita de integrar organização criminosa (Comando Vermelho), havendo indícios de que teria participado de punições internas (“salves”) no contexto dessa facção (ID 189654087).

Tais elementos evidenciam um perfil de acentuada periculosidade social, sendo a liberdade da flagranteada um risco, pois já tem demostrado o seu modus operandi, evidenciando a possibilidade de reiteração delitiva.

Portanto, preenchida a condição de admissibilidade, prevista no art. 313, inciso I, e 312 do CPP, e presentes as circunstâncias concretas aptas a justificar a segregação cautelar, imperioso se mostra o decreto prisional.

Por fim, durante a audiência de custódia, a custodiada relatou ser mãe de uma criança menor de idade, a qual estaria atualmente sob os cuidados da avó. Neste passo, saliento que tal circunstância, por si só, não tem o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam, como ocorre no caso em tela.

Nos autos, não foram colacionados documentos que comprovem o vínculo com a criança, tampouco demostrada sua imprescidibilidade nos cuidados com a infante, o que não se infere, até o momento, dos elementos constantes dos autos. Conforme informado, a menor encontra-se sob os cuidados da avó, o que indica a existência de rede de apoio familiar e amparo a criança.

ANTE O EXPOSTO, preenchidos os requisitos legais, converto a prisão em flagrante da autuada AMANDA DE OLIVEIRA BARRETO em preventiva, com base na garantia da ordem pública.

Expeça-se o respectivo mandado de prisão (...)
” (id.

290263385, pp. 59/61).

Disposto o recorte fático e jurídico relativo à prisão da paciente, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

O Superior Tribunal de Justiça tem firme orientação de que a ilegalidade passível de justificar a impetração de
habeas corpus
deve ser manifesta, porquanto a ação mandamental não admite o revolvimento fático-probatório dos elementos da ação penal ou investigação.

Diante desta premissa, quanto à tese de violação de domicílio, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação de possível flagrante delito no interior do imóvel.

Nesse contexto, no caso em análise, não se verifica flagrante ilegalidade nas diligências realizadas pelos policiais a justificar a nulidade das buscas e das provas produzidas, sobretudo porque os atos foram precedidos de denúncias específicas sobre o tráfico de drogas, monitoramento da residência da paciente e confirmação de movimentação suspeita.

Além disso, o ingresso no imóvel apenas se concretizou após a abordagem de um usuário que confirmou ter adquirido entorpecentes com uma mulher tatuada naquele local, bem como em razão da conduta suspeita da paciente, que, ao perceber a aproximação da guarnição, tentou ocultar drogas em suas roupas e evadir-se pelos fundos da residência.

Desse modo, para o momento processual e nos limites de cognição do
habeas corpus
, a apreensão do entorpecente na residência do paciente, ainda que efetivada sem mandado judicial, não se mostra flagrantemente ilegal.

Aliás, a tese de nulidade da busca domiciliar deverá ser objeto de discussão na ação penal, de modo que o Juízo de origem, no momento oportuno, poderá aferir, à luz do contraditório, as circunstâncias fáticas da busca domiciliar e o Tribunal de Justiça, por sua vez, poderá analisar a mesma questão em sede de recurso ordinário.

Quanto ao
periculum libertatis
, a decisão impugnada justificou a necessidade da medida na gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de considerável quantidade de drogas, divididas em várias porções prontas para a venda, aliada a existência de apetrechos para a embalagem do produto, além de dinheiro fracionado, em circunstâncias que evidenciam não apenas a prática do tráfico, mas a habitualidade delitiva.

Além disso, conforme destacado pelo magistrado
a quo
, a paciente possui condenação definitiva anterior por tráfico de drogas, responde ação penal pela suposta prática do crime de tortura mediante sequestro, e existem indicativos de que ela é integrante de organização criminosa, histórico que evidencia elevado risco de reiteração e demonstra a necessidade da prisão preventiva.

Vale ressaltar que, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de prisão cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (STJ, AgRg no
HC
n. 996.620/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN 16/6/2025).

De igual modo, revela-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para atender aos objetivos que justificam a custódia cautelar, nos termos do artigo 282, I e II, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a Corte Cidadã orienta que “
havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no R
HC
n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJE de 18.4.2024].

Portanto, como as circunstâncias fáticas do caso evidenciam a elevada gravidade do comportamento ilícito e o risco que a liberdade da paciente representa para a sociedade, afigura-se temerário restituir o
status libertais
ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

No que se refere ao pedido de substituição da medida por prisão domiciliar, apesar de o impetrante sustentar que a paciente é mãe de uma criança de 9 anos, e juntar áudios e vídeos à impetração, inexistem documentos nos autos capazes de comprovar o parentesco e a dependência da infante em relação à paciente, de modo que a prisão domiciliar, neste momento, não é cabível.

Aliás, segundo informações prestadas pela própria paciente perante a autoridade policial, ela possui apenas uma filha que mora em Goiânia/GO e está sob os cuidados da avó paterna, situação que enfraquece a alegação de que é imprescindível para os cuidados da infante.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025